Tribunal: TJSP
Processo: 1000989-67.2024.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Preliminar. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado.
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sentença de parcial procedência. Apelação da parte ré. 1. Contratação realizada por meio digital. Consentimento da vítima não demonstrado. Falha na prestação do

Ementa:
Preliminar. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado.
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sentença de parcial procedência. Apelação da parte ré. 1. Contratação realizada por meio digital. Consentimento da vítima não demonstrado. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco profissional. 2. Devolução simples das cobranças indevidas, nos termos determinados na sentença. Conduta que não viola a boa-fé objetiva. 3. Danos morais. Condenação afastada. Situação que configura mero aborrecimento. Ausência de prejuízo de ordem moral. Ação parcialmente procedente. Recurso do banco parcialmente provido.